Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-63.2022.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (CID-10: F84.0) - Servidora pública municipal que pretende a aplicação analógica do art. 98, § 3o, da Lei no 8.112/90, que prevê a redução de jornada de trabalho sem prejuízo de seus vencimentos para servidores públicos federais, para que possa

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (CID-10: F84.0) - Servidora pública municipal que pretende a aplicação analógica do art. 98, § 3o, da Lei no 8.112/90, que prevê a redução de jornada de trabalho sem prejuízo de seus vencimentos para servidores públicos federais, para que possa cuidar de seu filho portador de transtorno de espectro autista - Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Possibilidade de aplicação analógica da disposição do art. 98, § 3o, da Lei no 8.112/90 - Interpretação sistemática das normas constitucionais e dos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que também é norma constitucional, haja vista ter sido incorporada ao direito pátrio, nos termos art. 5o, § 3o, da Magna Carta Norma de aplicação imediata, nos termos do art. 5o, §1o, da Constituição Federal - Tema 1097 de Repercussão Geral (STF) - Precedentes deste E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.